Tribunal: STF
Processo: Pet 12491
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, distribuída por prevenção à PET 11.035/DF, a partir do encaminhamento pela Polícia Federal de Relatório Final da investigação realizada acerca das condutas de ERLON PALIOTTA FERRITE (CPF nº 258.152.428-61) em razão de sua suposta participação nos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023 em Brasília/DF.



    A prisão do investigado foi decretada em 10/3/2023, efetivada em 17/3/2023 e mantida por meio de decisões proferidas em 21/7/2023 e 14/11/2023, 14/12/2023, 3/4/2024 e 19/6/2024.



    A autoridade policial, por meio do Ofício nº 595023/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF, apresentou relatório conclusivo sobre as condutas do investigado em 16/2/2024, tendo sido determinada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República em 15/3/2024.



    A Procuradoria-Geral da República, em 28/5/2024, ofereceu denúncia em face de ERLON PALIOTA FERRITE como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L c/c o art. 14, II (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 7/8/2024, a Defesa de ERLON PALIOTTA FERRITE requereu a revocação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, bem como a perícia de áudio em vídeo intitulado “Invadimos; subimos a rampa. Agora vamos lá pro Supremo. Meter fogo naquela desgraça”, e nas vestimentas utilizadas pelo requerente no dia dos fatos, eis que seriam distintas daquelas utilizadas pela “pessoa em que aparece chutando os bustos de nomes importantes da justiça brasileira, no interior do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 12).



    Argumentou, em síntese, que (a) “a defesa traz novos argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado com documentos médicos absolutamente atualizados” (b) “quanto ao vídeo emocionado feito por ERLON PALIOTTA FERRITE na Esplanada dos Ministério, este não demonstra que ele tenha adentrado o prédio do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo, há qualquer prova de participando ativa da depredação do patrimônio público”; (c) “(...) o investigado é portador de várias patologias, sendo hipertenso, cardíaco, diabético, problemas circulatórios nos membros inferiores e obesidade mórbida, tudo conforme Prontuário Médico anexo.”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do investigado e indeferimento dos requerimentos de prova pericial (eDoc. 18).



    A análise do recebimento da denúncia foi pautada para a Sessão Virtual da Primeira Turma de 23/8/2024 a 30/8/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois, a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Intimada a se manifestar sobre os requerimentos do investigado, a Procuradoria-Geral da República requereu a manutenção da prisão preventiva bem como o indeferimento dos pedidos de diligências formulados, ressaltando que:



    “O pedido formulado pela defesa não veicula novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado nas decisões proferidas em 2.5.2023, 21.7.2023, 14.11.2023, 14.12.2023, 3.4.2024 e 19.6.2024, tendo em vista a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva contra o investigado.



    A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto.



    Na espécie, além das provas suficientes de materialidade e autoria de crimes graves praticados pelo requerente, a custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes.



    A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, portanto, de ultima ratio, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos art. 311 e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal).



    Sua fixação não prescinde de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). A isso devem ser somados o periculum libertatis, caracterizado pelo perigo concreto que a permanência do agente em liberdade representa para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução penal ou a aplicação da lei penal, e a existência de elementos que demonstrem fatos novos ou contemporâneos justificadores da segregação cautelar.



    Os elementos incorporados aos autos evidenciam que, inserido no núcleo dos executores materiais, Erlon Paliotta Ferrite praticou atos contra as instituições democráticas no dia 8.1.2023, participando das condutas perpetradas pelo grupo criminoso que, insatisfeito com o resultado das eleições presidenciais de 2022 e almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, invadiu as sedes dos Três Poderes da República, em Brasília/DF, e depredou bens materiais e imateriais, além de expor a perigo pessoas, a paz, a incolumidade e o patrimônio público.



    A autoridade policial que atua na investigação apresentou relatório final em relação a Erlon Paliotta Ferrite, além do Laudo de Perícia Federal Criminal (Informática) n. 43/2023-NUTEC/DPF/ARU/SP do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 96/2023-CINQ/DICOR/PF.



    Erlon Paliotta Ferrite, em vídeo gravado no gramado do Congresso Nacional, asseverou: "Invadimos. Subimos a rampa. Agora vamos lá pro Supremo. Meter fogo naquela desgraça". Ao final da gravação, o investigado filmou Fábio Alexandre de Oliveira sentado em poltrona utilizada pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao tempo que declarou: “Cadeira do Xandão agora é do meu irmão Fábio. E já era, nós tomou a cadeira do Xandão ai oh”. Outra gravação mostrou Erlon Paliotta Ferrite no interior da Suprema Corte, chutando bustos de antigos Ministros e fazendo afirmações do tipo “quebramos com tudo”, “estamos quebrando tudo nessa porra”, “tomamos tudo” e “tocamos o horror mesmo”. 



    A análise do conteúdo dos dados extraídos do aparelho de telefone celular apreendido na posse de Erlon Paliotta Ferrite indicou que, mesmo após os eventos de 8.1.2023 e a troca da linha telefônica, o investigado continuou enviando mensagens e áudios que denotavam os seus objetivos golpistas e apontavam empresários da região onde residia, como José Vilarins Marques, como responsáveis pela caravana que saiu de Penápolis/SP com destino a Brasília/DF. Os diálogos mostraram que esses financiadores também estavam mobilizados em cooperar com os envolvidos que estavam se furtando de eventual responsabilização penal, mediante a contratação de advogados, por exemplo. Em uma das conversas, no dia 9.3.2023, Erlon Paliotta Ferrite agradeceu a José Vilarins por uma ajuda financeira e afirmou que faria tudo de novo, inclusive sacrificando a própria vida. 



    Erlon Paliotta Ferrite foi, ainda, o contratante do ônibus de placa PRT0I28, que saiu de Penápolis/SP com trinta e sete passageiros, em 6.1.2023 e custou dez mil e quinhentos reais. O exame da movimentação bancária do investigado demonstrou que os recursos depositados em sua conta, no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, foram exclusivamente oriundos do salário que percebia e que não tinha capacidade econômica para custear a despesa.



    Há, portanto, provas da materialidade delitiva e indícios robustos de autoria. 



    Dessa forma, as bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional do investigado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual.



     Os pressupostos e requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos, sobretudo diante do risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e do fundado receio de que, em liberdade, o investigado possa encobrir ilícitos, alterar a verdade sobre os fatos, coagir testemunhas e outros agentes envolvidos, bem como ocultar dados e documentos que revelem ligações entre eles e terceiros. Pondere-se que, conforme assinalado pela autoridade policial, Erlon Paliotta Ferrite trocou a linha telefônica e o aparelho celular após os eventos de 8.1.2023.



    Some-se a isso que, em 28.2.2024, o investigado Erlon Paliotta Ferrite foi submetido a avaliação médica por clínico geral integrante da equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra custodiado. O relatório médico trouxe a seguinte conclusão: "Paciente com H.A.S. + diabetes tipo II em acompanhamento médico regular, mostrando aos exames médicos complementares boa evolução, sem necessidade de mudança de conduta".



    A defesa de Erlon Paliotta Ferrite, por sua vez, não apresentou demonstração cabal de que o segregado não possa receber tratamento médico adequado na unidade prisional ou hospitalar destinada ao atendimento dos encarcerados. O requerente não se enquadra, assim, nas hipóteses em que é possível, sob a análise do julgador, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.



    A persecução penal segue o seu curso regular e, até que seja encerrada, mantém-se a necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.



    Não há, no presente caso, constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. As particularidades do caso, como a natureza da matéria fática em apuração e a conduta do requerente, que trocou a linha telefônica e o aparelho celular após os eventos de 8.1.2023, confirmam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, que atende à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo, neste momento, a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis.



    Na mesma petição (Petição n 95900/2024), Erlon Paliotta Ferrite requereu a realização de perícia de áudio nos vídeos, cuja filmagem, o discurso e ações lhes foram atribuídos; perícia nas roupas e acessórios utilizados pelo individuo que aparece chutando os bustos de nomes importantes da justiça brasileira, no interior do Supremo Tribunal Federal; e a oitiva de Francisco de Oliveira, vulgo "Bill", e Fábio Alexandre de Oliveira. Argumenta que não filmou Fábio Alexandre de Oliveira sentado numa cadeira do Plenário do Supremo Tribunal Federal e que quem teria realizado foi Francisco de Oliveira que, inclusive, foi o responsável pela arrecadação e contabilidade do dinheiro angariado para o custeio das viagens para Brasília/DF, alimentação e outras despesas. Alegou que não filmou, não entrou no Supremo Tribunal Federal nem foi o responsável pelos chutes aos bustos de personalidades do Judiciário brasileiro, uma vez que trajava roupas e calçados diferentes da pessoa que aparece no vídeo.



    Tais pedidos, entretanto, já foram examinados e integralmente indeferidos pelo eminente Ministro relator no passado, nos autos da Petição n. 11.035/DF. No ponto, em decisão proferida em 19.4.20249 , restou asseverado que:



    […]



    Tais pedidos foram reiterados por Erlon Paliotta Ferrite na petição apresentada nestes autos, não tendo a defesa, entretanto, apresentado fato novo capaz de modificar a conclusão acima. Não há, portanto, motivo que justifique a reanálise de tais pedidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    A manifestação é, portanto, pelo indeferimento do pedido formulado por Erlon Paliotta Ferrite, com a consequente manutenção da prisão preventiva, e pelo não conhecimento dos demais pedidos formulados pelo denunciado, uma vez que já examinados nos autos da Petição n. 11.035/DF”.



    Efetivamente, As condutas do investigado são gravíssimas, de modo que sua sua liberdade representa grave comprometimento da ordem pública, eis que o exame dos dados extraídos do seu aparelho de telefone celular evidencia que, mesmo após o dia 8/1/2023 e tendo trocado de número de telefone, continuou a trocar mensagens e áudios de teor golpista com outros conspiradores.



    Ademais, foi apontado como executar material das condutas de depredação dos edifícios-sedes, bem como foi responsável por contratar ônibus que transportou manifestantes de Penápolis/SP para que pudessem participar dos atos antidemocráticos.



    Assim, é evidente a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de o investigado ser apontado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, bem como por ter haver indícios concretos que demonstram o risco de reicidiva delituosa.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Por outro lado, o réu não demonstrou que faz jus à prisão domiciliar substitutiva da preventiva por motivo de saúde, eis que não há nos autos documentos que indiquem estar “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (art. 318, II, do Código de Processo Penal).



    No mais, no dia 28/2/2024 foi atestado por médico que atende no sistema penitenciário a boa evolução do paciente “sem necessidade de mudança de conduta” (petição STF nº 19.310/2024).



    No que se ao pedido de prova pericial a ser efetivada sobre o áudio do vídeo intitulado “Invadimos; subimos a rampa. Agora vamos lá pro Supremo. Meter fogo naquela desgraça”, bem como sobre as vestimentas que utilizou no dia dos acontecimentos, observo que o pleito já fora indeferido anteriormente, conforme se observa da decisão proferida em 22/4/2024 (Petição 11.035, eDoc. 245). Naquela oportunidade, consignei:



    […]



    Ressalte-se que as imagens e vídeos que constam nos autos foram encaminhadas pela própria Polícia Federal, sendo descabido falar em perícia para aferir ou afastar os indícios da participação do requerente nos fatos em apuração.



    [...]



    Não há modificação da situação fática que justifique a reiteração do pleito.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ERLON PALIOTTA FERRITE, CPF nº 258.152.428-61 e INDEFIRO O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS formulado pela Defesa.



    OFICIE-SE ao Diretor do Centro de Ressocialização Dr. Manoel Carlos Muniz, Lins/SP, onde se encontra o custodiado, para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a avaliação médica do estado de saúde de ERLON PALIOTTA FERRITE, indicando a possibilidade de manutenção do tratamento médico no âmbito da unidade prisional.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente